Tribunal: TJSP
Processo: 1032092-44.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoa física – Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1032092-44.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEANDRO DA SILVA AZEVEDO, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1032092-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42378
2
VOTO No: 42378
AINT.No: 1032092-44.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 28a VC
AGTE. : LEANDRO DA SILVA AZEVEDO
AGDO. : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido feito por pessoa física
Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou da família
Decisão que negou provimento à apelação mantida Agravo
interno improvido.
Agravo interno interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em apelação tirada contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para “ordenar a ré
na obrigação de restabelecer o perfil do autor na rede social 'Facebook'; os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Insiste o agravante em que tem direito à justiça gratuita, porque
preenche os requisitos da Lei no 1.060/50, e em que não tem condições de arcar com a taxa
judiciária.
Ausente resposta da agravada (certidão de fls. 09).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Com efeito, e como anotado na r. decisão agravada, há nos autos
prova suficiente de que o agravante dispõe de condições de fazer face às despesas do
processo.
É verdade que o agravante afirma estar em dificuldades, porém,
declarou profissão certa (publicitário) e demonstrou ser servidor da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro, o que afasta a presunção de miserabilidade.
Observa-se, ainda, que contratou advogado em outra comarca e
Estado, o que demonstra capacidade de arcar com despesas de locomoção.
Cabia a ele, portanto, demonstrar a alegada necessidade, até com
simples orçamentos domésticos, o que, igualmente, não fez.
Mais ainda, vê-se nos autos que pleiteou a justiça gratuita apenas
após a prolação da r. sentença, com o que deveria demonstrar a alteração da sua situação
econômica, do que, todavia, não cuidou.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1032092-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42378
3
“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman
que julgou
parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para “ordenar a ré na obrigação
de restabelecer o perfil do autor na rede social 'Facebook'”; os honorários
advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante (autor), preliminarmente, que faz jus à
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, insiste em que os danos que
sofreu extrapolaram a esfera do mero dissabor cotidiano, de forma que faz jus ao
recebimento de indenização.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
É o relatório.
Anote-se, de pronto, que, nesse momento, analisa-se apenas o
pedido de justiça gratuita.
Não há, todavia, como acolhê-lo.
A verdade é que há nos autos aqueles elementos que evidenciam
“a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” a que alude o
disposto no §2o do art. 99 do atual Cód. de Proc. Civil, isto é, aquelas “fundadas
razões” a mencionadas pelo art. 5o da Lei 1.060/50, dispositivo ainda vigente em razão
do disposto no art. 1.072 do atual Cód. de Proc. Civil.
Com efeito, embora o apelante tenha alegado dificuldade
financeira, contratou advogado particular em Estado diverso daquele que reside (o
apelante declarou residir no Rio de Janeiro e contratou advogado com escritório no
Paraná) e declarou profissão certa (publicitário), além de ter comprovado ser
servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o que afasta a
presunção de miserabilidade.
Mais ainda, vê-se nos autos que pleiteou a justiça gratuita antes
e após a prolação da r. sentença, com o que deveria demonstrar a alteração da sua
situação econômica, do que, todavia, não cuidou.
Há, assim, prova da existência de condições financeiras para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência própria e da família
do interessado, o qual, de resto, nem mesmo trouxe simples demonstrativo de seu
orçamento mensal de ganhos e despesas.
Confira-se precedente da C. Oitava Câmara do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo no AI no 1.236.250-8, Rel. o Em. (Juiz
FRANKLIN NOGUEIRA), especificamente acerca daquelas mesmas “fundadas
razões”.
É, de resto, raciocínio tomado na linha de jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j. 21.10.03,
negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168).
Diante disso, não se pode ter mesmo como presente a presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1032092-44.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42378
4
legal de hipossuficiência financeira, conforme a jurisprudência tanto do E. Superior
Tribunal de Justiça como desta C. Corte.
Ante o exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
Deverá o apelante comprovar o recolhimento do preparo no
prazo de 05 (cinco) dias (§ 7o do art. 99 do Cód. de Proc. Civil), sob pena de
deserção.”
Ante o exposto, nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator